Tribunal: TJPA
Processo: 0005900-60.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005900-60.2020.8.14.0401

APELANTE: THARLES COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. REPRIMENDA DETERMINADA NO
QUANTUM
MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO

MAIS BENÉFICA. INCABIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE NÃO IRRISÓRIA DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do exame do édito objurgado, vislumbra-se a inexistência de qualquer excesso punitivo no tocante à sanção basilar, uma vez que estipulada no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, em virtude da avaliação favorável das vetoriais do art. 59, do Código Penal.

2. A não irrisória quantidade de droga apreendida – 19,50g de “cocaína”, bem como sua natureza, de alta nocividade, pelo maior risco de dependência química, peculiaridades não utilizadas para o incremento da pena-base, recomendam uma resposta penal mais rigorosa, sendo mais pertinente a atribuição da fração determinada pelo Juízo
a quo,
de 1/6 (um sexto).

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias dez e encerrada aos dias dezessete do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

THARLES COSTA DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 12498913), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 12498760) que no dia 14 de março de 2020, por volta das 23h00, o apelante foi preso em flagrante delito de posse de 01 (uma) “trouxa” de “cocaína”, no total de 19,50g.

Descreve a proemial que a equipe de policiais, em ronda ostensiva pela Trav. Quintino Bocaiuva, com a Av. Bernardo Sayão, Bairro do Jurunas, nesta Capital, avistaram dois nacionais em uma motocicleta, tipo FAN 160, de cor vermelha. A guarnição estranhou a movimentação de tais sujeitos e, ao ser determinado que parassem, foi visualizado, de forma clara, o momento em que o garupa, o apelante Tharles Costa, tentou se desfazer de um invólucro azul. Ao ser analisado o material descartado, foi observada a existência da droga acima mencionada. Na ocasião, o recorrente confessou que iria dividir e vender o material, com faturamento de R$ 800,00 (oitocentos reais), já que o teria adquirido pelo preço de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Em
razões recursais
(ID 12498944), insurge-se a defesa no tocante à dosimetria da pena, especificamente, no que pertine à determinação da pena base acima do importe mínimo legal; e, à estipulação da fração menos benéfica em face do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Argumenta que, em que pese o dever legal de fundamentação, o magistrado
a quo
não motivou adequadamente a fixação do
quantum
de 1/6, no que diz respeito ao reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de drogas, pelo que de rigor a incidência da fração de 2/3 (dois) terços.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 12498947), a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso defensivo, para manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Pena-base.
Quantum
tráfico privilegiado:

Insurge-se a defesa no tocante à dosimetria da pena, especificamente, no que pertine à determinação da pena base acima do importe mínimo legal; e, à estipulação da fração menos benéfica em face do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Argumenta que, em que pese o dever legal de fundamentação, o magistrado
a quo
não motivou adequadamente a fixação do
quantum
de 1/6, no que diz respeito ao reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de drogas, pelo que de rigor a incidência da fração de 2/3 (dois) terços.

Sem procedência o esmero defensivo.

O Magistrado primevo, ao proceder o cálculo penalógico, assim se manifesta:

“A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado não apresenta outros antecedentes criminais.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do réu. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

Os motivos do delito indicam busca de lucro, inerente ao crime de tráfico de entorpecentes, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima (o Estado), evidentemente, em nada contribuiu para a conduta da ré, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes.

Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante a autoridade policial. Entretanto, em observância ao que preceitua a súmula 231 do STJ, que dispõe que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, deixo de aplicar a referida atenuante.

No caso, incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 10.343/06, tendo em vista que, sendo o agente primário e de bons antecedentes, não há provas de que ele se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, tendo o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas se consumado na modalidade trazer consigo e transportar drogas.

Desta feita, considerando a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido em poder do agente, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 10.343/06.

(...)

Com isso, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DO ACUSADO EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea b, do CPB.

Incabível a detração, disposta no art. 387, § 2º, do CPP, tendo em vista que o acusado respondeu ao processo em liberdade.

Porque incabível, em face do quantum da pena fixada, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por

restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB.”

Do exame do édito objurgado, vislumbra-se a inexistência de qualquer excesso punitivo no tocante à sanção basilar, uma vez que estipulada no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, em virtude da avaliação favorável das vetoriais do art. 59, do Código Penal.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, não foram reconhecidas agravantes. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixou de ser aplicada na hipótese, em consonância com o verbete sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, diante da impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal abstratamente previsto.

Na etapa derradeira, não visualizadas causas de aumento de pena, ao recorrente foi concedido o benefício do tráfico privilegiado, com redução da reprimenda em 1/6 (um sexto).

Roga a defesa, entretanto, por sua estipulação no patamar mais benéfico de 2/3 (dois terços), posto que ausente fundamentação a autorizar o acréscimo procedido pelo Juízo.

Dessarte, ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com
preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

Cumpre destacar que, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça,
“aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).”

No caso, como bem pontua o Juízo sentenciante, a não irrisória quantidade de droga apreendida – 19,50g de “cocaína” - bem como sua natureza, de alta nocividade, pelo maior risco de dependência química, peculiaridades não utilizadas para o incremento da pena-base, recomendam uma resposta penal mais rigorosa, sendo mais pertinente a atribuição da fração determinada pelo Juízo
a quo,
de 1/6 (um sexto), perfazendo ao réu a reprimenda DEFINITIVA e CONCRETA, de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023